Tribunal: TJDFT
Processo: 0702655-85.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702655-85.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA PERPETUO SOCORRO SODRE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença que nos autos do inventário, por arrolamento sumário, para a partilha do patrimônio de Maurício Cuquejo Sodré, ajuizado por sua herdeira, homologou o esboço de partilha apresentado e determinou a expedição das diligências necessárias após o trânsito em julgado, independente da regularidade do recolhimento do ITCD e demais tributos incidentes. Nas razões, o apelante defende a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD e de eventuais outros débitos tributários do espólio como condição para expedir os documentos necessários à finalização do inventário. Durante o curso deste processo, a Primeira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, admitiu e afetou os Recursos Especiais no 1.896.526/DF e no 1.895.486/DF sob a sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1.074, determinando a suspensão da tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada – art. 1.037, II, do CPC (acórdão publicado no DJe em 17/11/2020). Eis a questão submetida à julgamento por meio do Tema 1.074: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. Diante disso, determino a suspensão do trâmite processual desta demanda até que ocorra a deliberação pelo Plenário do STJ do aludido Tema 1.074 – REsp 1.896.526/DF (artigos 982, I, c/c 313, IV, ambos do CPC). Aguarde-se na Secretaria. Oportunamente, tornem-me conclusos. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator